Tribunal: CARF
Processo: 10665.720901/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2006, 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No desempenho das atividades de verificação da regularidade do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias pelo contribuinte, e de formalização dos créditos tributários daí decorrentes, os agentes fiscais têm uma atuação estritamente vinculada à Lei. Verificada a ocorrência de infração à legislação tributária, por dever de ofício, esses agentes públicos devem proceder à formalização da exigência dos tributos, acréscimos legais e penalidades aplicáveis.
GLOSA DE DESPESA
Comprovado que as notas fiscais representativas de custo não refletem a realidade das operações mercantis, correta a glosa dos respectivos custos, ainda que registrados na contabilidade. Legítima a exigência do respectivo tributo.
INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF N. 2.
O questionamento quanto a inconstitucionalidade de lei ultrapassa os limites da competência administrativa, consoante orientação do Parecer Normativo no 329, de 1970, da Coordenação do Sistema de Tributação.
SUJEIÇÃO PASSIVO SOLIDÁRIA
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
DECADÊNCIA
Nos termos do art. 149, inciso V do CTN, em havendo omissão ou inexatidão quanto ao disposto no art. 150, deve ser efetuado o lançamento de ofício pela autoridade administrativa, contando-se o prazo decadencial conforme preceituado no art. 173, inciso I.
MULTA QUALIFICADA
A conduta que tenha a finalidade de impedir o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, obtendo-se como resultado, a efetiva supressão de tributo, está sujeita à multa de 150% aplicada sobre a totalidade do tributo omitido. Artigo 44, inciso II, da Lei 9.430 de 1996.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720901/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.709 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
FERDIL PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006, 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No desempenho das atividades de verificação da regularidade do cumprimento
das obrigações tributárias principais e acessórias pelo contribuinte, e de
formalização dos créditos tributários daí decorrentes, os agentes fiscais têm
uma atuação estritamente vinculada à Lei. Verificada a ocorrência de infração à
legislação tributária, por dever de ofício, esses agentes públicos devem
proceder à formalização da exigência dos tributos, acréscimos legais e
penalidades aplicáveis.
GLOSA DE DESPESA
Comprovado que as notas fiscais representativas de custo não refletem a
realidade das operações mercantis, correta a glosa dos respectivos custos, ainda
que registrados na contabilidade. Legítima a exigência do respectivo tributo.
INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF N. 2.
O questionamento quanto a inconstitucionalidade de lei ultrapassa os limites da
competência administrativa, consoante orientação do Parecer Normativo no
329, de 1970, da Coordenação do Sistema de Tributação.
SUJEIÇÃO PASSIVO SOLIDÁRIA
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
DECADÊNCIA
Nos termos do art. 149, inciso V do CTN, em havendo omissão ou inexatidão
quanto ao disposto no art. 150, deve ser efetuado o lançamento de ofício pela
autoridade administrativa, contando-se o prazo decadencial conforme
preceituado no art. 173, inciso I.
MULTA QUALIFICADA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720901/2011-12
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720901/2011-12

A conduta que tenha a finalidade de impedir o conhecimento da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador, obtendo-se como resultado, a efetiva
supressão de tributo, está sujeita à multa de 150% aplicada sobre a totalidade
do tributo omitido. Artigo 44, inciso II, da Lei 9.430 de 1996.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls.
05/29, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL, referentes
ao ano-calendário de 2006 e 2007, no valor histórico de R$ 9.912.611,75.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 664/700) pugnando pela improcedência integral do Auto de Infração, o que fez
com base nas seguintes alegações:

Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720901/2011-12

a) No mérito, alega que a Fiscalização considerou inidôneas determinadas
Notas Fiscais de entrada, referente a mercadorias adquiridas para revenda,
e que a declaração de inidoneidade ocorreu após consumadas as operações
de revenda, de modo que atingiu negócios jurídicos perfeitos e acabados,
e, portanto, glosou créditos de PIS e COFINS por meio do Auto de
Infração n.o 10665.000836/2010-24, o qual está vinculado ao presente
processo;
b) Que como consequência do Auto mencionado acima, foi lavrado o
presente Auto de Infração, já que com base no art. 249 do RIR, a
Fiscalização estornou o valor das mercadorias em estoque no dia 1o de
janeiro de 2006, adquiridas no exercício anterior, contadas e inventariadas
no dia 31/12/2005, dos custos no exercício seguinte;
c) Que tal procedimento acabou por atribuir ao conceito de “renda” sentido
diverso daquele previsto na legislação, notadamente porque desconsiderou
como custo dedutível as mencionadas Notas Fiscais, as quais foram
devidamente registradas no Livro de Entradas, no controle de produção e
no estoque do Impugnante, e que tanto é verdade que tais mercadorias
foram objeto de revenda, gerando receitas incorporada à renda declarada
ao Fisco;
d) Que o controle do Impugnante acerca da idoneidade das Notas Fiscais e da
regularidade da sua escrita podem ser observadas a partir das seguintes
contas:

e) Que para desconstituir os registros fiscais do Impugnante, o Fisco deveria
apresentar provas suficientes a desconstituí-lo, já que cabe a ele o ônus da
prova apto a ensejar o lançamento, não podendo valer-se de mera
suposição combinada com erro formal na emissão de notas fiscais (CFOP
equivocado) para ignorar os registros fiscais e contábeis do Impugnante;
f) Que no caso em apreço, em nenhuma etapa da fiscalização, o Fisco
preocupou-se em demonstrar corretamente a renda ou disponibilidade
financeira da empresa, tanto que o Agente Fiscal, sem nunca ter
presenciado um carregamento sequer no pátio da empresa, afirmou que as
Notas Fiscais de revenda, ao contrário do que consta nos registros fiscais,
acobertariam em realidade saídas de produtos produzidos pelo próprio
Impugnante, e que este teria simulado as operações de revenda;
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720901/2011-12

g) Que não é porque o setor de faturamento da empresa errou ao emitir as
Notas Fiscais com apontamento do CFOP impróprio, que as mercadorias
adquiridas de terceiros, como tal lançadas em todos os controles da
empresa, passaram à condição de produtos gerados pelo Impugnante;
h) Que no caso em apreço as mercadorias adquiridas foram devidamente
inventariadas ao final do exercício, com base nos critérios legais, e que o
fisco não poderia glosar estoques sem a prova concreta do erro ou
incongruência dos fatos ocorridos;
i) Que em havendo dúvida ou incerteza acerca do fato gerador ou da norma
aplicável, deve-se aplicar o entendimento mais favorável ao contribuinte,
nos termos do art. 112 do CTN;
j) Que o fato de o Impugnante receber de terceiras mercadorias iguais a que
produz, destinadas a revenda, individualizando através de registros
próprios, todas as operações com elas realizadas, não permite ao fisco
presumir
que
tais
mercadorias
foram
geradas/produzidas
nos
estabelecimentos do Impugnante, levando-se em conta apenas a indicação
errónea do CFOP nas notas fiscais de venda;
k) Que a multa aplicada deveria ser cancelada, em razão de sua patente
confiscatoriedade, posto absorverem o patrimônio do Impugnante, já que
as multas aplicadas ao presente caso ultrapassam em 200% o valor do
principal exigido, bem como porque o próprio Governo Federal, através da
edição da Lei n.o 9.298/96, limitou as multas de mora em 2% do montante
da prestação;
l) Que, subsidiariamente, a multa punitiva de não poderia superar a multa de
75%, prevista no inciso I, art. 44 da Lei 9.430/96, já que para o
agravamento da penalidade para o patamar de 150% não basta a falta do
recolhimento do tributo, mas demanda a comprovação do intuito de
fraude, o que não foi feito no caso em comento;
m) Que não tendo sido comprovada a má-fé dos sócios do Impugnante, não se
poderia falar em responsabilidade pessoal destes;
n) Por fim, que o julgamento do presente feito deveria aguardar o resultado
do julgamento do Auto de Infração n.o 10665.000836/2010-24, tendo em
vista que a inidoneidade das Notas Fiscais em comento está sendo
discutida naqueles autos.

Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belo Horizonte/MG, proferiu o Acórdão n.o 02-34.206 (fl. 1.403/1.414) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720901/2011-12

Ano-calendário: 2006, 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No desempenho das atividades de verificação da regularidade do cumprimento
das obrigações tributárias principais e acessórias pelo contribuinte, e de
formalização dos créditos tributários daí decorrentes, os agentes fiscais têm
uma atuação estritamente vinculada à Lei. Verificada a ocorrência de infração à
legislação tributária, por dever de ofício, esses agentes públicos devem
proceder à formalização da exigência dos tributos, acréscimos legais e
penalidades aplicáveis.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O questionamento quanto a inconstitucionalidade de lei ultrapassa os limites da
competência administrativa, consoante orientação do Parecer Normativo no
329, de 1970, da Coordenação do Sistema de Tributação.
SUJEIÇÃO PASSIVO SOLIDÁRIA
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
DECADÊNCIA
Nos termos do art. 149, inciso V do CTN, em havendo omissão ou inexatidão
quanto ao disposto no art. 150, deve ser efetuado o lançamento de ofício pela
autoridade administrativa, contando-se o prazo decadencial conforme
preceituado no art. 173, inciso I.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PROVAS
As simples alegações desprovidas dos respectivos documentos comprobatórios
não são suficientes para afastar a exigência tributária. Toda prova documental
deve ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão, salvo exceções
previstas em lei.
MULTA QUALIFICADA
A conduta que tenha a finalidade de impedir o conhecimento da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador, obtendo-se como resultado, a efetiva
supressão de tributo, está sujeita à multa de 150% aplicada sobre a totalidade
do tributo omitido. Artigo 44, inciso II, da Lei 9.430 de 1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando esta providência revela-se
prescindível para instrução e julgamento do processo. Análise de prova
documental acostada aos autos e já cientificada à impugnante, para simples
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720901/2011-12

conferência de informações, não justifica a realização de exame pericial,
podendo tal análise ser efetuada pela defendente, carreando ao processo o
resultado dessa verificação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
GLOSA DE DESPESA
Comprovado que as notas fiscais representativas de custo não refletem a
realidade das operações mercantis, correta a glosa dos respectivos custos, ainda
que registrados na contabilidade. Legítima a exigência do respectivo tributo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007
GLOSA DE DESPESA
Comprovado que as notas fiscais representativas de custo não refletem a
realidade das operações mercantis, correta a glosa dos respectivos custos, ainda
que registrados na contabilidade. Legítima a exigência do respectivo tributo.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ destaca que as alegações referentes aos procedimentos fiscais
constantes no Auto de Infração n.o 10665.000836/2010-24 não serão analisados, já que alheios
ao presente feito, notadamente o que se refere à tese do negócio jurídico perfeito, mas que
mesmo que fosse aplicável ao presente caso, tal alegação não teria respaldo já que não tendo
decaído o direito do Fisco em efetuar o lançamento, é dever da Fiscalização analisar os
assentamentos contábeis e fiscais de qualquer contribuinte.
Em seguida consigna serem irrelevantes as alegações do Impugnante, de que as
operações em comento estariam registradas em seus livros, já que o simples registro, sem
documentação idônea que comprove as informações ali postas, não se presta a afastar a exigência
fiscal.
No caso em concreto, verificou-se que haviam sido registrados na escrita do
Impugnantes operações de revenda que em verdade se referem a vendas de produção própria, já
que o Impugnante não logrou comprovar a aquisição dos produtos ou o pagamento aos
fornecedores.
Pelo contrário, alega que ao longo da fiscalização restou verificado que os
fornecedores indicados nos documentos inidôneos declararam que não efetuaram qualquer
operação com o Impugnante, que não receberam qualquer valor deste, que as notas fiscais não
são de emissão deles, e que estas foram consideradas inidôneas por ato da receita estadual. Além
disso, que foi verificado pela Fiscalização que os caminhões transportadores das mercadorias são
de propriedade da empresa Transportadora Pitangui, pertencente ao grupo do Impugnante, e que
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720901/2011-12

os pagamentos das aquisições foram creditados nas contas da transportadora ou do próprio
Impugnante.
Dessa forma, atesta que o lançamento não foi realizado com base em presunção,
mas que foi devidamente provada a utilização de documento inidôneo com o objetivo de reduzir
o valor a ser oferecido à tributação, bem como que não tendo o Impugnante juntado qualquer
documento apto a infirmar tais conclusões, estas devem ser mantidas.
Arremata que o caso em concreto não se refere a simples ausência de
recolhimento de tributos, mas do registro contábil/fiscais de operações com utilização de
documentos forjados com o único e específico objetivo de se evadir das obrigações tributárias,
de modo que a má-fé do contribuinte está devidamente comprovada. Por tal razão, mostra-se
correto o agravamento da multa, assim como a responsabilização solidária dos sócios.
Por fim, deixou de apreciar as alegações de confiscatoriedade da multa, posto que
a análise de tais alegações foge da competência daquele órgão.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.423/1.469), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
Posteriormente, os autos foram convertidos em diligência à Secretaria da la Seção
do CARF (fls. 1.484/1.489), para que esta aguardasse o trânsito em julgado do PAF de n.o
10665.000836/2010-24, cuja conexão com o presente feito foi reconhecida pelo i. Relator à
época, bem como para que juntasse aos autos o Acórdão correspondente.
Em 03/04/2018, foi firmado Termo de Apensação, para juntar aos presentes autos
o Acórdão proferido no PAF de n.o 10665.000836/2010-24 (fls.1.493/1.507), que negou
provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, de modo que os presentes autos
se encontram maduros para julgamento.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720901/2011-12

No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57
do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas e parcialmente acolhidas pela decisão
recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto
A empresa tomou ciência dos autos de infração em 13/04/2011, Avisos de Recebimento
de fls.649/651, e apresenta sua impugnação em 13/05/2011, fls. 653.
Atendida a legislação de regência, toma-se conhecimento da impugnação referente aos
autos de infração constantes do presente processo. Atendida a postulação formulada no
tópico I da impugnação.
Para o tópico II – DOS FATOS – BREVE SÍNTESE, não há qualquer análise a ser
efetuada por tratar-se de simples resumo.
No tópico “ANÁLISE DO PROCEDIMENTO FISCAL”, a impugnante apresenta as
razões que entende pertinentes.
Registre-se que, em resumo, tem-se que a fiscalização glosou valores registrados na
contabilidade da impugnante por considerar os documentos inidôneos. Este é
verdadeiramente o cerne do litígio.
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720901/2011-12

No entanto, primeiramente, vejamos os demais argumentos apontados na impugnação,
para que não se argua carência de análise de qualquer tema apresentado na defesa.
1 – Fato jurídico perfeito e acabado
A impugnante registra que:
“A autuada e ora impugnante foi submetida a procedimento fiscal para verificação dos
recolhimentos e/ou compensações na liquidação do PIS e da COFINS devidos no
exercício de 2005. Naquela ocasião verificou-se que a fiscalizada havia adquirido
mercadorias para revenda, - ferro gusa irregular-, cujas entradas foram acobertadas por
notas fiscais declaradas inidôneas pela Fazenda Estadual de MG no final daquele ano,
portanto, depois de consumadas as operações. Mesmo assim, fazendo incidir,
retroativamente, sobre negócios jurídicos perfeitos e acabados os efeitos dos atos
declaratórios de inidoneidade, o fisco glosou os creditamentos lastreados nos referidos
documentos, expedindo na formalização da cobrança dos tributos que entendeu devidos,
o auto de infração ne 10665.0008362010-24. Vejam no quadro seguinte as notas fiscais
tidas como inidôneas que motivaram os estornos de créditos apropriados pela empresa,
objeto de parte da autuação acima.”
Relaciona os atos declaratórios do fisco estadual, os nomes das empresas e resumo do
texto dos citados atos. Prossegue:
Ao que tudo indica, visualizando a possibilidade de sucesso da fundamentada defesa
apresentada no processo anterior, onde a questão da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS foi abordada no sentido tal como vem sendo tratada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, resolveram, então, via do que pensam e
acham sobre a realidade dos negócios consumados há mais de 5(cinco) anos, portanto,
sob o aspecto tributário, impossíveis de serem revistos, considerar inexistente o que
houve de mais concreto naquela época - o efetivo recebimento das mercadorias
adquiridas e consequente ingresso nos estoques da adquirente - para, via da concepção
própria de custos não dedutíveis, com invocação do disposto no art. 249 do RIR,
estornar o valor das mercadorias em estoque no dia 1Q de janeiro de 2006, adquiridas
no exercício anterior, contadas e inventariadas no dia 31/12/2005, dos custos no
exercício seguinte.”
Este argumento é prontamente rechaçado. Primeiro porque a impugnante se refere a
procedimentos fiscais constantes do processo 10665.000836.2010/24 que não é objeto
do presente litígio. O lançamento referido encontra-se pendente de julgamento no
Conselho Administrativo Fiscal, em virtude de ter a 1a Turma da DRJ/BHE julgado
improcedente a impugnação apresentada naquela ocasião nos termos do Acórdão 02-
28.862, de 04 de outubro de 2010. Por outro lado, ainda que se referisse ao presente
processo, 10665.720901/2011-12, não encontra respaldo uma vez que não se aplica à
presente situação a tese de negócio jurídico perfeito e acabado. O fisco tem o dever, se
não caracterizado o instituto da decadência, e neste caso não se caracterizou, de analisar
os assentamentos contábeis e fiscais de qualquer contribuinte. Constatado que tais
registros não se encontram respaldados pela legislação de regência e que houve omissão
no cumprimento das obrigações tributárias, por dever de ofício, a autoridade deve
proceder ao devido lançamento.
2 – Inexistência de venda de produtos de terceiros
A fiscalização registra:
Conforme cópias das notas fiscais, por amostragem, relativas às vendas contabilizadas
nas contas acima, constatou-se que os bens vendidos são produtos de fabricação própria
(ferro gusa) e sub-produtos (ferro-gusa formato irregular). Não se tratando, como faz
querer entender o contribuinte, de venda de mercadoria adquirida de terceiros. As
vendas ocorreram, porém, foram lançadas em contas indevidas para poder sustentar o
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720901/2011-12

lançamento dos custos de mercadorias adquiridas de terceiros, operação essa que não
ocorreu conforme se demonstra abaixo.
Além disso, há o lançamento na contabilidade de receitas que em tese seriam de
mercadorias adquiridas de terceiros ( sucatas ), mas na realidade são vendas de
produção própria ( ferro gusa ou sucatas ), com o fim específico de dar fundamento ao
lançamento de baixa das pseudomercadorias adquiridas (sucatas) como custos de
vendas.”
A impugnante, em sua contestação, argumenta que:
“As notas fiscais de compras, posteriormente declaradas inidôneas, encontram-se
devidamente registradas no livro de entradas, no controle de produção e do estoque da
adquirente, cujas operações com ela realizadas foram devidamente contabilizadas. E
mais, os produtos por elas acobertados foram comprovadamente recebidos pela
destinatária. Tanto é verdade que foram objeto de operações de revenda, gerando
receitas incorporadas à renda declarada ao fisco. Por isso mesmo, a inidoneidade em si,
principalmente quando declarada posteriormente à consumação das operações, não
certifica a inexistência do negócio, a ponto de afastar da adquirente o direito de abater
das receitas havidas no exercício seguinte, inclusive nas operações de revenda, para fins
de apuração da renda, o valor das referidas aquisições, cujos pagamentos encontram-se
devidamente contabilizados.
Não obstante a correspondência lógica entre os dados lançados nos referidos
documentos e os fatos registrados nos livros fiscais e contábeis, inclusive os
presumidamente constatados, como é o caso dos estoques inventariados, apega-se o
fisco em informações colhidas de quem realmente pode ter cometido algum deslize e
tenta esquivar-se da responsabilidade para, a contrário senso com a realidade
consumada, imputar à fiscalizada a obrigação de pagar imposto de renda e CSLL sobre
renda que efetivamente não teve.
“Ora, não é porque o setor de faturamento da empresa errou ao emitir as notas fiscais
com apontamento do CFOP impróprio, que as mercadorias adquiridas de terceiros,
como tal lançadas em todos os controles da empresa, passaram à condição de produtos
gerados pela autuada. Numa situação como esta, indaga-se: O que há de prevalecer, um
conjunto de registros antecedentes e posteriores à emissão das notas fiscais, ou o erro no
apontamento do CFOP?
A título de exemplo destacamos os registros e contabilização das revendas efetivadas no
período fiscalizado com respectivos registros nas contas 3.1.1.01.0002 - FERRO GUSA
ADQ. TERCEIROS DIV. e 3.1.1.02.0002 - FERRO GUSA ADQ. TERCEIROS SGP,
onde foram lançadas as importâncias correspondentes, respectivamente, aos somatórios
das notas fiscais que acobertaram tais operações no período, muito embora nelas tenha
sido mencionado CFOP incorreto. Verifica-se, também, que na conta 3.2.1.01.0002 -
FERO FUSA ADQ. TERCEIROS foi lançada a importância correspondente a baixa dos
custos pertinentes às operações supracitadas. Lado outro, a contrário senso do que
afirma o fisco, em razão das citadas operações, nenhum lançamento foi feito a título de
operações com produtos de produção própria.
Para alcançar o desejado resultado, que nem sinal da sua concretização consegue
aviventar, diz o fisco, em contradição com o que certifica os registros fiscais da
empresa, que as mercadorias acobertadas pelas notas fiscais tidas como inidôneas não
adentraram nos estabelecimentos da adquirente. Questão como esta não pode e não deve
ser julgada em função do que é simplesmente alegado. Há que se fazer valer a prova. A
autuada e ora impugnante, além dos registros nos livros fiscais próprios, inclusive o
Controle da Produção e do Estoque, promoveu saídas de mercadoria adquirida de
terceiros, cujas receitas foram objeto de registro na conta própria, o que certifica, salvo
prova em contrário, a efetividade dos negócios”.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720901/2011-12

Em primeiro degrau, há de se concluir por desnecessários os argumentos da impugnante
de que as operações se encontram registradas em seus livros. Efetivamente estão. A
própria fiscalização registra esta circunstância. Naturalmente que o simples registro
contábil de operações mercantis não se prestam para afastar exigência fiscal. Se assim o
fosse, dispensada seria a fiscalização. Para que a escrituração contábil se constitua em
prova é indispensável que esteja lastreada em documentação hábil e idônea que
comprove de forma inquestionável os fatos registrados. Por óbvio, cabe ao contribuinte
manter sob sua guarda, enquanto não prescritas as ações cabíveis, todos os documentos
necessários à comprovação das suas operações. No caso presente, como já se afirmou
anteriormente, não tendo sido caracterizada a decadência, a fiscalização procedeu ao
lançamento por entender que a impugnante não comprovou a aquisição e o pagamento
dos produtos que registrou em sua contabilidade como custo. A questão presente, repita-
se à exaustão, cinge-se à existência ou não de comprovação das aquisições dos insumos
descritos nas notas fiscais emitidas pelas empresas. Dessa forma, não se está imputando
ao contribuinte a obrigação de conhecer a regularidade fiscal de seus fornecedores, ou
indagar se estes cometeram ou não algum deslize, mas tão-somente a obrigação de
provar que as transações comerciais de fato ocorreram.
A fiscalização afirma que as vendas efetuadas pela impugnante referem-se a produtos de
fabricação própria e não de mercadoria adquiridas de terceiros. Logo, conclui indevida a
apropriação dos respectivos custos. Abstraindo-se de serem as notas ficais consideradas
inidôneas, o fato de não haver venda de mercadorias de terceiros, por si só, já
confirmaria a procedência do lançamento. Se não houve venda daquilo que se adquiriu,
por consequência, não existe custo a ser considerado. Por outro lado, ainda que venda
houvesse, a comprovação da aquisição haveria de ser suportada com documentos para
que se auferisse o custo real. A impugnante, por sua vez, afirma que concretizou vendas
de mercadorias de terceiros e que teria ocorrido simples erro de classificação
contábil/fiscal, indagando: “O que há de prevalecer, um conjunto de registros
antecedentes e posteriores à emissão das notas fiscais, ou o erro no apontamento do
CFOP?” A fiscalização afirma que, conforme cópias das notas fiscais, por amostragem,
constatou que os bens vendidos são de fabricação própria. A impugnante apenas indaga.
Não apresenta qualquer relação ou qualquer nota fiscal. Afinal, em que ocasião, quais
notas apresentam o CFOP equivocado, quais os valores? A impugnante não se dá ao
trabalho de informar. Os documentos relacionados ao final de sua impugnação são
cópias de atos constitutivos, CNPJ, de identidade de advogados, de livros e
demonstrações contábeis, na expressiva maioria, documentos já apresentados pela
fiscalização.
3 – Saldo credor de contas do ativo.
A fiscalização afirma ainda que:
A fiscalização verificou a utilização indevida dos custos lançados nas contas acima,
conforme cópia do razão. Como constatado, esses custos referem-se a aquisição de
ferro-gusa adquiridos de terceiros lastreadas por notas fiscais inidôneas. O contribuinte
contabilizou em 2005 várias aquisições de ferro gusa adquiridos de terceiros, que
formaram o saldo devedor inicial de 2006 conforme abaixo: 1.1.2.02.0002 FERRO
GUSA ADQ TERCEIROS DIV 2.545.266,86D 1.1.2.02.0005 FERRO GUSA ADQ
TERCEIROS SGP 2.443.206.29D e saldo credor no final de 2007 de:
1.1.2.02.0002 FERRO GUSA ADQ. TERCEIROS - DIV 1.092.940,59 C
1.1.2.02.0005 FERRO GUSA ADQ. TERCEIROS - SGP 557.364,18 C
Como se verifica pelos saldos acima e pelos balancetes em anexo, há contas do ativo
com saldo credor, demonstrando que o contribuinte lançou como custo valores
superiores aos existentes na contabilidade e os valores lançados na contabilidade não
deveriam estar lançados, tendo em vista a origem estar amparada em documentos
inidôneos, conforme explicado abaixo.
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720901/2011-12

Detalhe importante é que o saldo inicial lançado no balancete de 2007 é o saldo inicial
de 2006 e não o saldo final de 2006 que seria o correto. Anexamos um balancete
acumulado de 2006 e 2007 que confirma o saldo final credor em 2007, verificando o
excesso de utilização das supostas compras de ferro gusa irregular.
A impugnante contesta...
Em notório desrespeito aos atos registrais da empresa, chega ao absurdo de afirmar a
inexistente e ilógica constatação de saldo credor nas contas 1.1.2.02.0002 (Ferro Gusa
Adq. Terceiros Div) e 1.1.2.02.0005 Ferro Gusa Adq. Terceiros SGP), integrantes do
ativo, no final do exercício de 2007. Com isto, evidentemente, tenta de forma
transversa, justificar a total desconsideração dos fatos ocorridos que se encontram
devidamente registrados. Contudo, tal afirmativa é, como as demais, incongruentes com
os lançamentos, como se vê na cópia dos balancetes anexos e que foram entregues ao
fisco durante as diligências.
Citando o art. 43 do CTN, a impugnante entende que nenhum levantamento fiscal seria
suficiente, por si só, para demonstrar disponibilidade econômica ou jurídica de empresa
fiscalizada. E complementa:
“Assim sendo, não é porque se pensa e acha que houve aquisição tão somente das notas
fiscais, tidas como inidôneas, que o fisco está habilitado a desconsiderar todos os
demais registros fiscais e contábeis da empresa, requalificando, a partir de meras e
incomprovadas suspeitas, os resultados operacionais da fiscalizada.”
Novamente a impugnante clama pela intocabilidade de seus registros contábeis. Não há
qualquer desrespeito. O que se tem é a obrigação de se comprovar, com documentação
pertinente, os registros efetuados. O argumento da disponibilidade econômica soa
estranho à presente situação. A autuação não faz qualquer menção a esta circunstância.
Engana-se também quando afirma que o fisco desconsiderou todos os demais registros
fiscais e contábeis. A atuação da fiscalização restringiu-se a demonstrar a utilização de
documentos que não condizem com a realidade. Naturalmente que, diante desta
constatação, o resultado final que deveria ser oferecido à tributação é outro, diferente
daquele pretendido pela impugnante. Não houve qualquer manipulação de dados, não
houve lançamento com base em probabilidade, não houve suposição como afirma a
impugnante. O fato concreto foi devidamente demonstrado: utilização de documentos
inidôneos com o objetivo de reduzir o valor a ser oferecido à tributação.
De qualquer forma, a constatação de que a conta apresenta ou não saldo credor não
oferece qualquer elemento para impactar a decisão. Isto porque, apesar desta indicação,
a fiscalização não se utilizou deste dado para sedimentar a autuação, como se verá a
seguir.
Enfim, como assinalado, as circunstâncias acima analisadas, nos itens 1 a 3, podem ser
reconhecidas como indícios, mas não se prestam para resolver definitivamente o litígio,
ainda que se conclua pela improcedência dos argumentos apresentados pela
impugnante.
Isto posto, examinemos o cerne da questão que é a glosa dos valores lançados como
custo, objeto inicialmente da intimação encaminhada à impugnante, de fls. 197/199,
indicando os valores para cada ano-calendário e a demonstração da apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Assim, tem-se que foram utilizados nos autos de infração
única e exclusivamente estes mesmos valores referentes as notas fiscais, inexistindo
qualquer indicação de valor relativo a saldo credor da conta de mercadorias em estoque.
A fiscalização afirma que
Ficou constatado que as aquisições de ferro gusa irregular (sucatas) não ocorreram, os
fornecedores declararam que não efetuaram qualquer operação com a Ferdil, não
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720901/2011-12

receberam qualquer valor, as notas fiscais não são de emissão deles, foram consideradas
inidôneas por ato da receita estadual.
Se não bastasse a negativa dos fornecedores à fiscalização, foi verificado que os
caminhões transportadores das mercadorias são de propriedade da empresa
Transportadora Pitangui, pertencente ao grupo da empresa fiscalizada, e que já
pertenceram à empresa Ferdil, ver cópia do razão nos documentos probatórios, e, além
disso, os pagamentos dos referidos insumos foram creditados nas contas da
transportadora ou da própria Ferdil conforme apurado no processo anterior citado
acima.
Por sua vez a impugnante insiste na tese da imunidade absoluta dos registros contábeis,
afirmando:
“Para alcançar o desejado resultado, que nem sinal da sua concretização consegue
aviventar, diz o fisco, em contradição com o que certifica os registros fiscais da
empresa, que as mercadorias acobertadas pelas notas fiscais tidas como inidôneas não
adentraram nos estabelecimentos da adquirente. Questão como esta não pode e não deve
ser julgada em função do que é simplesmente alegado. Há que se fazer valer a prova. A
autuada e ora impugnante, além dos registros nos livros fiscais próprios, inclusive o
Controle da Produção e do Estoque, promoveu saídas de mercadoria adquirida de
terceiros, cujas receitas foram objeto de registro na conta própria, o que certifica, salvo
prova em contrário, a efetividade dos negócios”
Desnecessário repetir argumentos para concluir pela improcedência de tal argumento,
por já suficientemente analisado. A impugnante não contesta as conclusões da
fiscalização acima transcritas no que diz respeito ao transporte, ao fato de os
pagamentos terem sido creditados nas suas próprias contas e/ou nas contas das
transportadoras que ao grupo pertencem. Ora, se não se comprova a efetiva aquisição
dos insumos e o pagamento a quem forneceu, outra conclusão não se pode chegar que as
tais aquisições não seefetivaram. Portanto, concluo por suficientemente demonstrado a
inidoinedade das notas fiscais que pretensamente serviram de lastro ao registro dos
custos, uma vez que os argumentos apresentados pela defesa não se encontram
lastreados em qualquer documentação. E não se trata de inversão do ônus da prova. O
fisco afirma que não houve o pagamento das mercadorias aos fornecedores indicados
nas respectivas notas fiscais, e sim à própria empresa e/ou empresas do mesmo grupo. A
impugnante não aborda este aspecto em sua defesa. Continua simplesmente na insistente
repetição da inquestionabilidade dos registros contábeis, inclusive afirmando que “Para
confirmação destas informações é suficiente a avaliação dos registros lançados nas
principais contas”
Não. Não é suficiente. Para ser, necessário é provar que efetivamente pagou aos
fornecedores, enfim, apresentar, documentos comprobatórios da efetividade da
operação. E isto a impugnante não faz. Prevalecer seus argumentos significa a extinção
de todos os órgãos encarregados de fiscalização e revogação imediata de toda a
legislação tributária. As empresas registrariam em sua contabilidade o que lhes fosse
interessante e jamais poderiam ser alvo de qualquer questionamento. Argumento por
demais esdrúxulo. Não se trata de suspeitas ou presunção. O fato concreto apontado nos
autos permite concluir que as operações acobertadas pelas citadas notas fiscais não
foram de fato realizadas.
A impugnante transcreve o art.112 do CTN, para sustentar a sua afirmativa de que:
“Na falta de prova do fato alegado na sustentação da falsa conclusão, - (existência de
renda não oferecida à tributação) – esta se torna frágil e inconcebível ou, pelo menos,
eivada de incertezas. Na dúvida e/ou incerteza quanto ao fato ou à norma legal aplicável
na sua regulamentação, aplica-se o disposto no art. 112 do CTN.”
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720901/2011-12

Argumento totalmente incompreensível e descabido. Não houve qualquer dúvida para
capitulação legal do fato, natureza (inciso I), natureza ou circunstâncias (inciso II),
autoria (inciso III) ou natureza da penalidade aplicável (inciso IV). Portanto, não se trata
de interpretação da lei. Trata-se efetivamente de comprovação da existência do fato tal
qual descrito nos respectivos autos de infração e termo de verificação fiscal, com a
indicação precisa de todos os elementos necessários e suficientes para sedimentar a
exigência.
Por tudo que foi exposto, comprovada também está a utilização de artifícios para se
furtar ao cumprimento das obrigações tributárias. Não há qualquer elemento que
determinasse ao fisco proceder outros levantamentos. Ao contrário do entendimento da
impugnante resta suficiente provado que o fato enquadra-se nos dispositivos citados
pela fiscalização. A conclusão da fiscalização abaixo transcrita não se refere a
presunção, mas a fatos demonstrados e provados:
“Como demonstrado, a boa-fé na aquisição das referidas mercadorias fica afastada
quando quem transporta a mercadoria é a própria adquirente ou transportadora do
grupo, o efetivo pagamento não é comprovado, caracterizado está a má-fé da empresa,
com o intuito de reduzir o tributo devido, o que agravará a multa devida e, por
consequência, a representação fiscal para fins penais.”
Não se trata de simples ausência de recolhimento de tributos, mas do registro
contábil/fiscais de operações com utilização de documentos forjados com o único e
específico objetivo de se evadir das obrigações tributárias.
Por consequência, nenhum reparo contra a qualificação da multa majorada.
Pelo mesmo raciocínio, fundamentos e provas, não encontra ressonância a pretensão da
impugnante em afastar a indicação da responsabilidade solidária dos Senhores José
Aparecido de Miranda e Antônio Kleber Álvares de Abreu Machado, conforme termos
de Sujeição Passiva Solidária que se encontram às fls. 38/40 e 41/43.
Com relação ao argumento de confisco, por ofensa à Constituição Federal, cabe
registrar que o questionamento quanto à inconstitucionalidade de lei ultrapassa os
limites da competência administrativa, consoante orientação do Parecer Normativo no
329, de 1970, da Coordenação do Sistema de Tributação.
No penúltimo tópico, a impugnante entende que houve apuração errônea da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez que fora autuada a título de PIS/COFINS e,
portanto, deve-se aguardar a decisão administrativa final e, caso mantida aquela
exigência, os valores devem ser deduzidos do total ora lançado.
Esta pretensão não encontra respaldo legal. Para que isto fosse possível seria necessário
que a impugnante tivesse procedido aos assentamentos contábeis/fiscais amparados em
documentação idônea, ao tempo oportuno. De igual forma, não há qualquer amparo para
que se aguarde o julgamento definitivo do processo anterior para se adotar as medidas
determinadas pela legislação.
Finalmente, quanto ao pedido de perícia, concluo que a prova dos fatos controvertidos
constantes do presente processo não depende de conhecimento técnico especializado,
que possa justificar a realização de uma perícia, uma vez que as informações
questionadas constam explicitamente de documentos anexados aos autos, estando
acessíveis ao exame tanto por parte da defendente como do julgador, sendo possível,
portanto, elucidar as questões levantadas, conforme apreciado nos fundamentos
relativos ao mérito. A maioria dos quesitos reporta-se a confirmar se as operações
encontram-se ou não registradas, se a impugnante possui ou não controles de estoques,
valores de estoques, etc. Questões já abordadas e devidamente analisadas. O quesito que
trata da descrição lançada nas notas fiscais de revenda que a impugnante afirma serem
vendas de produtos adquiridos de terceiros foram apresentadas pela fiscalização. A
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720901/2011-12

impugnante, ao contrário, não apresenta uma sequer. Os dois últimos quesitos, que se
transcrevem, dispensariam qualquer comentário, para se concluir pela total
impertinência:
“Há nos autos provas efetivas e contundentes da destinação da receita tributável no
valor informado pelo fisco? Justificar a resposta de forma pormenorizada
Diante das respostas aos quesitos antecedentes, pode-se afirmar que o feito fiscal se deu
por presunção, não tendo o fisco constatado as irregularidades que aponta? Justificar e
especificar.”
Quanto ao primeiro quesito, não se sabe a que destinação a defesa se refere. Se pretende
se referir ao oferecimento da receita à tributação, a resposta é sim. Está suficientemente
provado que a impugnante não destinou integralmente o resultado das suas operações à
tributação. Por outro lado, determinar o destino das receitas não oferecidas à tributação
não oferece qualquer subsídio para se decidir se as notas fiscais são ou não inidôneas.
Isto já foi provado, inclusive com a demonstração de que o pagamento das aquisições
foi efetuado para a própria empresa/empresas do grupo e não aos emitentes das notas
fiscais.
Para o segundo quesito, comenta-se tão somente para efeito didático, uma vez que o
julgamento de processo administrativo tributário é de competência, privativa de
julgadores formalmente designados.
No caso concreto, este relator analisou os fundamentos da autuação e da defesa, de
forma pormenorizada, especificada e justificada, e diante das provas constantes dos
autos e pela carência de fundamentação/ausência de apresentação de provas pela defesa,
concluiu que o feito fiscal não se deu por presunção, tendo o fisco constatado as
irregularidades apontadas.
Assim, tal verificação, por óbvio, prescinde da medida cogitada pela defesa.
Pelo exposto, concluo pelo indeferimento do pedido de perícia.
CONCLUSÃO
Por tudo que foi demonstrado, encaminho o voto para indeferir o pedido de perícia e, no
mérito, julgar improcedente a impugnação para manter integralmente o crédito
tributário constante dos presentes autos.

Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento dos documento apresentados e o descumprimento dos requisitos para dedutibilidade
das despesas.
Conforme se verificou, a fiscalização no decorrer da ação fiscal referente aos
tributos de PIS e COFINS do ano-calendário de 2006 e 2007, verificou que o contribuinte
utilizou como custo dedutível a aquisição, ocorrida em 2005, de sucatas de terceiros que no
procedimento fiscal processo n° 10665000836201024, constatou tratar de notas fiscais inidôneas,
portanto não passível de dedução como custo. Diante da constatação houve a ampliação do
objeto da fiscalização também para os tributos de IRPJ e CSLL referente ao ano-calendário de
2006 e 2007 e as provas do processo 10665000836201024.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720901/2011-12

Entre outras matérias, glosou-se custos do ano calendário de 2007, aproveitando-
se das ilações feitas outro processo atinentes à consideração de notas fiscais de entrada
inidôneas. Da mesma forma, a qualificação da multa requer o juízo de valor sobre as provas
constantes no processo n. 10665000836201024.
A glosa de custos lastreia-se na inidoneidade de notas fiscais de compras de
insumos registradas na contabilidade da empresa autuada, proveniente de diversos fornecedores
com os quais ela teria supostamente transacionado, referentes a empresas declaradas inaptas por
inexistência de fato ou que alegaram que não transacionaram de forma alguma com a Recorrente.
No referido processo o contribuinte ainda teve oportunidade de se manifestar em
sede de diligência não tendo logrado êxito em comprovar a idoneidade das notas fiscais, razão
pela qual teve o seu Recurso negado.
No presente processo entendo que o caminho deva ser o mesmo.
Ademais, o volume de recursos e operações realizadas pelo contribuinte, bem
como as provas que atestam a inexistência das referidas operações, o que nos leva a graves fatos
como utilização de documentos falsos apenas reforçam a atuação dolosa com a intenção de
sonegar tributos, razão pela qual também deve ser mantida a qualificação e responsabilização
dos sócios.
Também não há necessidade de conversão em diligência vez que a mesma já foi
realizada nos autos do processo n. 10665000836201024, nenhuma nova prova foi trazida aos
autos e o processo encontra-se maduro para julgamento.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1534
DF CARF MF
Original